Tribunal: STF
Processo: AI 405407
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser
incabível recurso extraordinário para reexame de decisões de
instâncias ordinárias, por suposta deficiência em sua fundamentação,
 a título de ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal.
Agravo
regimental improvido.